Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-43.2025.8.11.0005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TEMA 1.417/STF. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PASSAGEIROS DA LISTA DE EMBARQUE. REGISTRO DE “NO SHOW” EM VOO QUE OPEROU NORMALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. COMPRA FORÇADA DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367157385 – reclamação nº 1003503-43.2025.8.11.0005 – Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino), que julgou procedente o pedido da inicial, com danos material (R$ 5.918,00 - cinco mil, novecentos e dezoito reais), e moral (R$ 5.000,00 - cinco mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) Pedido de sobrestamento com fundamento no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244) afastado. A suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal alcança apenas as demandas fundadas em fortuito externo, previsto no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, assim entendidas as decorrentes de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, restrições impostas pela autoridade de aviação civil ou declaração de pandemia. A causa de pedir, no caso, assenta-se em falha sistêmica interna da companhia aérea, que registrou os Recorridos como no show e os excluiu de voo que operou normalmente, hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade e estranha ao objeto do referido Tema. Ademais, a Recorrente sequer renovou o pedido de suspensão nas razões recursais. Descabe o sobrestamento. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do § 3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.2) No caso, em tese, há aparente conflito de normas, ou seja, duas legislações disciplinando o mesmo tema (Código Brasileiro da Aviação e Código de Defesa do Consumidor). Ocorre que, tratado a matéria em debate de relação de consumo, adota-se o princípio da especialidade, ou seja, o CBA é anterior à CF/1988, bem por isso, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva nas relações de consumo, especialmente quando confere especial proteção ao polo hipossuficiente da relação (o consumidor), acolhidas no CDC. Precedentes. (STJ - 3ª T - - AgInt no AREsp nº 1957910/RS - 2021/0246609-7 – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/2/2022 - DJe 21/2/2022); (STJ – 4ª T - REsp n. 1.281.090/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 7/2/2012 - DJe 15/3/2012) e (TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1005723-71.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/8/2023 - DJE 28/08/2023). 3.3) A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC). Restou demonstrado que o voo LA3857, contratado para o dia 23/11/2025 às 20h45min, operou normalmente, conforme telas de rastreamento público de tráfego aéreo juntadas pelos Recorridos, e que a Recorrente, por falha interna de seu sistema, excluiu os nomes dos passageiros da lista de embarque, com o indevido registro de no show. A alegação de readequação da malha aérea, além de configurar fortuito interno, veio desacompanhada de qualquer prova documental, como comunicado da ANAC, NOTAM ou ato regulatório, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu (art. 14, § 3º, do CDC c.c. art. 373, II, do CPC). Quem aufere os lucros da atividade assume os seus riscos. 3.4) O dano material, correspondente à aquisição forçada de novas passagens de retorno, está comprovado no valor de R$ 5.918,00 (cinco mil, novecentos e dezoito reais). A grafia “R$ 5.9178,00” constante do dispositivo constitui mero erro material de digitação, sanado pelo valor lançado por extenso e pela planilha de atualização do débito. 3.5) A exclusão indevida dos Recorridos de voo regular, a ausência de assistência no aeroporto e a necessidade de recompra emergencial das passagens, com dois filhos menores à espera do retorno dos pais, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configura o dano moral indenizável. O cancelamento automático da passagem de volta, quando não ocorrido embarque no voo de ida (no-show), configura, por si só, dano moral indenizável. Precedentes. (STJ – 4ª T - REsp n. 1.941.813/PR – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 16/6/2021 - DJe 18/6/2021) e (STJ – 3ª T - REsp 1699780/SP – REL. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – J. 11/09/2018 - DJe 17/09/2018). 3.6) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003503-43.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMANDA ALICE LAURENTINO DA SILVA - CPF: 046.569.041-63 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (ADVOGADO), INDIANARA CONTI KROLING - CPF: 958.038.151-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA - CPF: 039.161.571-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026